Tribunal: TJDFT
Processo: 0709760-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA No 630 DO STJ. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO.

1. Mantém-se a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito em face dos depoimentos dos policiais, harmônicos e coesos, sendo inviável a sua desclassificação para o delito de consumo próprio.

2. Nos termos da Súmula n.o 630 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

3. Incabível o reconhecimento do privilégio previsto no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 quando o apelante tem antecedentes e é reincidente.

4. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, uma vez que os apelantes são reincidentes e a pena privativa de liberdade é superior a 4 anos, à luz das alíneas "a" e "b" do § 2o do art. 33 do Código Penal.

5. Recursos desprovidos.